Tribunal: TJES
Processo: 0000687-34.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Flora
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000687-34.2017.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SERGIO LUIZ TRARBACH
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000687-34.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO LUIZ TRARBACH

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. CONDENAÇÃO DO APELADO QUANTO AO CRIME AMBIENTAL PREVISTO NO ARTIGO 67, DA LEI Nº 9.605/98. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA NECESSÁRIA PARA CONDENAÇÃO CRIMINAL.
IN DUBIO PRO REO
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para uma condenação na esfera penal, necessita-se de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito. Portanto, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do
in dubio pro reo
, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a esse comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada. No caso, não há comprovação de que o réu, na qualidade de funcionário público, teria concedido licenciamento ambiental para atividade cuja realização dependesse de ato autorizativo do Poder Público, razão pela qual a manutenção da absolvição é a medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 28 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000687-34.2017.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO LUIZ TRARBACH

Advogado(s) do reclamado: GUILHERME HENRIQUE TEIXEIRA TRARBACH

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins (fls. 89/93 dos autos físicos).

A denúncia oferecida, às fls. 02/04 dos autos físicos, narra o seguinte:

“[...] na data do dia 01 de dezembro de 2015, à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deste Município, na localidade de Domingos Martins/ES, o ora denunciado SERGIO LUIZ TRABARCH, por sua livre e consciente vontade, concedeu autorização ao Sr. JOÃO ARMANDO CAIXEIRO DE ASSIS, para regularizar a atividade de fabricação de doces e conservas de frutas, legumes e outros vegetais, dentro da Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul, em desacordo com a legislação, pois deixou de consultar o órgão gestor da Unidade de Conservação.”

Diante dos fatos acima apontados, o magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu
o recorrido Sérgio Luiz Trarbach das imputações constantes no artigo 67, da Lei nº 9.605/98.

Ao apresentar
razões
, às fls. 98/101 dos autos físicos, o
Parquet
de 1º grau requer a
condenação
do apelado nas sanções do artigo 67, da Lei nº 9.605/98.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Desse modo, passo à análise acerca da
materialidade
e
autoria
delitivas quanto ao suposto crime narrado na exordial acusatória.

Inicialmente, destaco que o crime pelo qual o apelado encontra-se processado descreve a conduta típica nos seguintes termos:

Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Dito isso, primeiramente, entendo por bem destacar importante esclarecimento feito pela Procuradoria de Justiça em seu parecer:

Inicialmente, importante se faz registrar que o recorrido não está sendo acusado de ter concedido irregularmente autorização para a instalação/construção da empresa Agrofruta do Brasil Alimentos S/A (antiga Agrofruta Indústria e Comércio Ltda-ME), mas sim, licença para a sua regularização, eis que tal empresa já estava instalada.

Nessa esteira, pelo que consta dos autos, a referida empresa teve a sua construção autorizada por meio de licença emitida em data de 13 de setembro de 2.013, consoante demonstra o documento acostado às folhas 37 a 38, o qual foi emitido pela Secretaria de Meio Ambiente de Domingos Martins. [...].

Dessa feita, passo a averiguar se a autorização concedida pelo réu para a regularização da atividade de fabricação de doces e conservas de frutas, legumes e outros vegetais ao Sr. João Armando Caixeiro de Assis, dentro da zona de amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul, se deu em desacordo com a legislação.

Nesse contexto, a Portaria Conjunta nº 031-R, editada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA), dispõe o seguinte:

Art. 1º. Fica estabelecida a Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul baseado nos estudos técnicos do Plano de Manejo, conforme MAPA e memorial descritivo constantes no Anexo 01 desta Portaria Conjunta.

Art. 2º. Fica estabelecida como parte da Zona de Amortecimento a Zona de Transição, que corresponde a 3km a partir do limite do Parque Estadual da Pedra Azul, conforme mapa e memorial descritivo constantes no Anexo 02.

§ 1º Todo empreendimento passível de licenciamento ambiental deverá possuir autorização do órgão gestor da Unidade de Conservação antes de se instalar na zona de transição.

§ 2º
Nas demais áreas da Zona de Amortecimento, quando não se tratar de empreendimentos sujeitos a EIA/RIMA, o órgão ambiental licenciador deverá verificar se:

I - o empreendimento afeta a Unidade de Conservação e neste caso o licenciamento só será concedido após autorização do órgão gestor da Unidade de Conservação.

II - o empreendimento não afeta a Unidade de Conservação e neste caso o órgão ambiental licenciador deverá dar ciência ao órgão gestor da Unidade de Conservação

Art. 3º. Na Zona de Amortecimento do Parque, o licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental que possam afetar a Unidade de Conservação (UC), assim considerados pelo órgão ambiental licenciador, com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), só poderá ser concedido após autorização do órgão gestor da Unidade de Conservação.

Art. 4º. Esta portaria conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

Depreende-se que, no caso em que empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental forem se instalar na zona de transição, haverá necessidade de autorização do órgão gestor da unidade de conservação, no caso, o IEMA (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos).

Já para os empreendimentos a se instalarem nas demais áreas de amortecimento, quando não estiverem sujeitos a EIA/RIMA, o órgão ambiental licenciador deverá conceder a licença após autorização do órgão gestor da Unidade de Conservação quando o empreendimento afetar a unidade de conservação ou, se não afetar a unidade de conservação, deverá apenas dar ciência ao órgão gestor da unidade de conservação (IEMA), não necessitando de autorização.

Da análise dos autos, verifica-se que o estabelecimento Agrofruta do Brasil S/A encontrava-se inserido na zona de amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul, isto é, fora da área de transição.

Dito isso, deve-se analisar se o empreendimento seria de significativo impacto ambiental, necessitando de EIA/RIMA ou, não sendo o caso, se afetaria a unidade de conservação ou não, a fim de verificar se necessitaria, respectivamente, de autorização ou de ciência ao órgão gestor da unidade de conservação (IEMA).

Nessa linha, passo à análise das provas constantes nos autos.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público Estadual, Leonardo Delgado Botelho, ouvido em juízo, aduziu que obteve informação, à época dos fatos, que o acusado ignorava a legislação quando concedia as dispensas de licenciamento, todavia, nada falou se o caso necessitava de autorização ou somente de ciência do órgão gestor da unidade de conservação (IEMA), vejamos:

[...] QUE se recorda do local dos fatos; que não se recorda se o proprietário da área obteve a licença da SEMMA;
que a época dos fatos a área ficava na zona de amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul
; que tem conhecimento do procedimento do réu na administração municipal anterior, no sentido de dispensar licenciamentos e conceder licenciamentos sem anuência do IEMA, quando de empreendimentos dentro da zona de amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul; que tal fato ocorreu mais de uma vez;
que a informação que obteve a época dos fatos era de que o réu ignorava a legislação quando concedia as dispensas de licenciamento
. DADA A PALAVRA AO PROMOTOR DE JUSTIÇA ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE é investigador de Polícia Civil e exerce suas atividades nesta Comarca e desde o ano de 2008 permanece no Posto da Polícia Civil em Pedra Azul; que exerceu atividade de vice-presidente da Agência de desenvolvimento sustentável de Parque Pedra Azul; que o procedimento que deveria ter sido obedecido é a observância do tamanho do módulo rural no Município;
que qualquer empreendimento na zona de amortecimento deve haver anuência da Unidade de Conservação do Parque Estadual da Pedra Azul; que o Parque Estadual da Pedra Azul pertence ao IEMA;
que não sabe a quantidade exata ou aproximada da quantidade de dispensas de licenciamento expedidas pelo réu, porém sabe dizer que é bem mais de uma; que ocorreram prisões em flagrante por crimes ambientais de pessoas com documentos de dispensa;
que independente do procedimento ser de dispensa ou licença do empreendimento, a unidade de conservação deve tomar ciência;
que a responsabilidade do Secretário de Meio Ambiente era de obter a anuência do Parque quando das dispensas de licenciamento porém, em oportunidades que a ciência chegava o empreendimento já estava sendo realizado;
que a situação dos autos foi a ausência da anuncia do IEMA em relação as atividades exercidas pelo proprietário da empresa.
DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DE DEFESA ÀS SUAS PERGUNTAS, RESPONDEU: Que não tem conhecimento de que a empresa existia no local antes do réu ser secretário de meio ambiente deste município.Nada mais houve. Eu, ___________, Escrivão Judiciário, subscrevi.

A testemunha Thairine Klein, arrolada pela defesa, aduziu que, para atividades na zona de amortecimento, deve ser dada a
ciência
da atividade ao IEMA, nos moldes da Portaria 31/R/2013:

QUE o procedimento da SEMMA sempre foi de acordo com a legislação pertinente; que os processos são encaminhados ao Parque Estadual da Pedra Azul de acordo com a obrigatoriedade para anuência prévia de atividades;
que a anuência é necessária para atividades na zona de transição; que na zona de amortecimento é encaminhada a ciência da atividade, tudo de acordo com a portaria de 31R/2013
. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DE DEFESA ÀS SUAS PERGUNTAS, RESPONDEU: que em relação as denúncias propostas pelo MP tem a dizer que na zona de transição é solicitada anuência prévia e na zona de amortecimento dado ciência ao órgão gestor. [...].

Por sua vez, a testemunha George Hilton Venturim, que fazia parte da equipe técnica do SEMMA, à época dos fatos, declarou que nenhum dos processos propostos em face do réu existe atividade de grande impacto, mas apenas impacto local. Vejamos:

[...]
QUE o depoente faz parte da equipe técnica do SEMMA
; que as licenças e dispensas de licenciamento são concedidas de acordo com a legislação pertinentes e em regra são expedidas e assinadas após a análise do corpo técnico da SEMMA e após é enviado ao secretário municipal de meio ambiente para averiguação e assinatura. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DE DEFESA ÀS SUAS PERGUNTAS, RESPONDEU:
QUE especificamente em relação a dispensa de licenciamento e concessão de licença na área de amortecimento da área de amortecimento do Parque estadual da Pedra Azul, todas são atividades com enquadramento estabelecidos pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente CONSEMA, vinculado ao IEMA; que tal conselho descreve as atividades consideradas de impacto local (Município); que o município é quem expede as licenças e dispensas, diferenciando porte e impacto; que em relação ao Parque Estadual da Pedra Azul, tem conhecimento de uma portaria de 31R/2013; que tal portaria estabelece quais são os procedimentos para área restrita da zona de amortecimento; que a portaria divide a zona de amortecimento em duas áreas, zona de transição (mais próxima da divisa do Parque) e a zona de amortecimento
; que na zona de transição todas as atividades dispensadas de licença não necessitariam de anuência do IEMA; que nas atividades licenciadas na zona de transição precisa da anuência prévia do Parque;
que na zona de amortecimento a anuência o órgão licenciador dá ciência da atividade, porém a portaria relata quais atividades que precisam de anuência, em regra as de grande impacto e que necessitam de estudo; que em nenhum dos processos propostos em face do réu existe atividade de grande impacto, somente de impacto local
; que o depoente exerce suas atividades na PMDM desde 2012; que destaca o caso de Gerson Modolo, autuado pelo Parque, que procurou o município para regularização da obra de uma pousada, tendo os técnicos buscado informações junto ao IEMA, que se manifestou no sentido de não haver necessidade de anuência do órgão gestor, somente ciência, em virtude da zona de transição e zona de amortecimento; que outras questões foram levadas ao IEMA com orientações no mesmo sentido;
que a SEMMA sempre enviou a ciência das licenças emitidas na zona de amortecimento, ao IEMA; que as dispensas de licenças não precisam ser informadas ao IEMA, pois são de porte e impacto ambiental pequeno
;
que o IEMA nunca notificou a Secretária informando erro no procedimento;
que o procedimento continua o mesmo ao adotado a época em que o réu era secretário de meio ambiente; que em relação ao parcelamento irregular do solo no Parque, tem a esclarecer que a PMDM nunca foi conivente, sendo tomadas medidas fiscalizatórias para procedimentos administrativos e judiciais. DADA A PALAVRA AO PROMOTOR DE JUSTIÇA ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE perguntado a respeito da portaria conjunta 31R/2013, mais especificamente em relação ao art.2º, parágrafo 1º, em que diz que todo empreendimento passível de licenciamento ambiental deverá possuir autorização do órgão gestor da UC antes de se instalar na zona de transição, o depoente esclarece que isso realmente é válido para os casos de licenciamento, sendo diferente para os casos de dispensa, conforme explicado acima; que em relação ao art.2º, parágrafo 2º, incisos I e II, esclarece que os empreendimentos que são afetos a Unidade de conservação são aqueles diretamente ligados a esta área, e não compreendem os três km ditos no art.2º CAPUT;
que o art.3º da referida portaria refere-se apenas a casos específicos com significativo impacto ambiental, esclarecendo que nenhuma das atividades objeto das denúncias possui significativo impacto ambiental, pois os impactos são mínimos;
que o IEMA é quem estabelece as diretrizes referentes aos portes das atividades. Nada mais houve. Eu, ___________, Escrivão Judiciário, subscrevi.

Ainda, a testemunha Leonardo Brioschi Mathias, ouvida em juízo, declarou o seguinte:

[...]
QUE esclarece que o município precisa da anuência da unidade de conservação quando concede a licença ambiental;
que o município não precisa da anuência da unidade de conservação quando da dispensa de licença ambiental; que a licença está prevista na resolução do CONAMA de 428/2010 e resolução CONSEMA 002/2013;
que a dispensa de licenciamento está prevista na legislação municipal e estadual, porém desconhece a legislação municipal;
que na atividade do depoente, é comum a verificação de áreas onde foram concedidas dispensas de licenciamento, que em regra não seriam casos de dispensas; que não se recorda da pessoa de Ronaldo Borges Petrus; que não se recorda da pessoa de Paulo Roberto de Paula; que não se recorda da pessoa de Gerson Modolo. [...] QUE tem conhecimento da Portaria 031/2013 que estabelece a zona de amortecimento de Pedra Azul; que a área de transição fica a 03 KM do limite da unidade de conservação.

Logo, das provas analisadas, tem-se que o estabelecimento Agrofruta do Brasil S/A encontrava-se inserido na zona de amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul, isto é, fora da área de transição, bem como que sua atividade teria impacto ambiental mínimo, de modo que, por tal razão, não necessitava de EIA/RIMA e, não havendo comprovação, no presente feito, de que a atividade autorizada pelo réu afetaria a unidade de conservação, entende-se, pela Portaria Conjunta nº 031-R, que não há comprovação da necessidade de autorização do IEMA no presente caso.

Nessa mesma linha intelectiva, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, ao dispor que “
frente ao arcabouço fático-probatório acima delineado, entendo que não restou devidamente comprovado, com a certeza que se faz necessária para um decreto condenatório, que o empreendimento que o réu concedeu Licença Municipal de Regularização necessitava de prévia anuência do IEMA. Em outras palavras, embora o estabelecimento Agrofruta do Brasil Alimentos S/A esteja inserido na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul, não restou demonstrado que era necessário o EIA/RIMA ou que haveria impacto na unidade de conservação a ponto de justificar a prévia concordância do IEMA”.

Portanto, verifico que não ficou comprovada, nos presentes autos, a necessidade de autorização do IEMA para que o acusado Sérgio Luiz Trarbach, na qualidade de funcionário público, concedesse autorização para atividade da empresa Agrofruta do Brasil Alimentos S/A na zona de amortecimento no Parque Estadual Pedra Azul.

Desse modo, verifica-se de todo o conjunto probatório existente nos autos que
não é possível confirmar, com a certeza necessária para uma condenação criminal, a autoria delitiva por parte do apelado Sérgio Luiz Trarbach
.

Assim sendo, destaco que, para ensejar a condenação, as provas devem ser robustas, não havendo qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, aplicando-se, neste caso, o princípio do
in dubio pro reo
, de modo que, ausentes provas aptas a ensejarem juízo de certeza para uma condenação na esfera criminal, o caminho a ser trilhado é a manutenção da absolvição do acusado.

Diante de todo o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto.

Vitória, 28 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)